Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. POSSÍVEL ESTELIONATO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar a restrição de transferência de veículo objeto de litígio.
2. A ação ajuizada na origem pelo agravado possui por pedido principal a obrigação de entrega do veículo. Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, correta a manutenção da restrição de transferência sobre o veículo.
3. Presente também, no caso, a reversibilidade da medida, notadamente porque apenas impede a transferência do bem, não tendo sido concedida a posse ao agravado.
4. Os esclarecimentos dos fatos e a conclusão a respeito de quem serão responsabilizados pela reparação dos danos somente poderão ser devidamente elucidados na sentença meritória, de forma que, até lá, afigura-se prudente que seja mantida a ordem de restrição de transferência do veículo, diante da necessidade de dilação probatória acerca das questões alegadas.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.